Tribunal: TJES
Processo: 5005252-95.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005252-95.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IVANILDO BATISTA JORDAO e outros
APELADO: BANCO SAFRA S A e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO
S
DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROCESSO CIVIL.
PRESCRIÇÃO. DECENAL. REJEITADA.
MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
.
FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
ILICITUDE
DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
PRECEDENTES.
DANOS MORAIS.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO
S

CONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I.
Rejeita-se a
prescrição arguida pela instituição bancária,
pois,
tratando-
se
de responsabilidade contratual, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos,
nos termos do
artigo 205 do Código Civil.
Precedentes.

II.

Dispõe o
artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
que o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II
I
.
E
videnciad
o

o
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, d
a
lisura da contratação,
assim como
dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, nos termos do artigo 14, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

I
V
.
Impõe-se a repetição em dobro do indébito montante indevidamente debitado, seja pela ausência de demonstração de equívoco justificável por parte da instituição financeira, seja pela compreensão adotada pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021), segundo a qual a independe do exame do elemento volitivo a repetição do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

V.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
majora-se

o
quantum
indenizatório
devido a título de danos morais
para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia
que, a toda evidência, não se revela excessiva,
muito pelo contrário, em especial pelo
gigantesco porte econômico do fornecedor, tampouco
representa enriquecimento indevido da parte
autora.

VI.

R
ecurso
s
conhecido
s. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para dar provimento ao interposto por IVANILDO BATISTA JORDAO e parcial provimento ao manejado por BANCO SAFRA S A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5005252-95.2022.8.08.0011

APELANTE/
APELADO
: IVANILDO BATISTA JORDAO

APELANTE/
APELADO
: BANCO SAFRA S A

JUIZ: DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR:
DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos por IVANILDO BATISTA JORDAO e BANCO SAFRA S A em face de sentença (Id. 5048937) proferida pelo JUÍZO DA
QUARTA
VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, em AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por IVANILDO BATISTA JORDAO
em face de BANCO SAFRA S A, cujo
decisum

julgou procedente o pedido autoral
para “
a)
DECLARAR nulos os contratos discutidos nos autos;
b)
CONDENAR o requerido a restituir ao autor, em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021), o valor indevidamente descontado no benefício do autor, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação
;
c)
CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00;”,
oportunidade em que determinou a
restituição,
pelo autor,
“
do montante eventualmente disponibilizado em sua conta, a título de empréstimo consignado, ficando desde o requerido autorizado a cobrar tais valores, desde que comprove que o crédito de fato foi efetuado em conta-corrente de titularidade e de seu uso
”,
no que condenou a instituição bancária ao
pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em
12% (doze por cento)
sobre
o valor da condenação.

E
m suas razões recursais,

IVANILDO BATISTA JORDAO
pleiteou a majoração do importe indenizatório fixado a título de danos morais,
“
já que eram descontados valores da aposentadoria do recorrente sem que houvesse sequer a possibilidade de formular reclamação, pois o Recorrido nem sede tem em Cachoeiro de Itapemirim, onde reside o autor, que teve prejudicada a sua própria subsistência de forma digna
”.

Por sua vez, BANCO SAFRA S A sustentou a prescrição
trienal
da pretensão autoral, por força do artigo 206, §3º, inciso V, do CC/02,
com o correspondendo o respectivo
termo inicial
à
data da pactuação do contrato consignado
(
18.01.2018
)
;
a licitude das cobranças; a ausência de responsabilidade civil;
não ser devida a restituição em dobro; e inexistir danos morais. Alternativamente, pugnou pela correção monetária dos valores a serem compensados.

Contrarrazões
vindicando, cada qual, o desprovimento recursal do
ex adverso
.

Prefacialmente, rejeito a prescrição arguida pela instituição bancária,
pois, “
Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial,
o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.769.662/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).

Desta feita, considerada a data da violação do direito, identificada como o momento em que operado o primeiro desconto sobre o benefício previdenciário do consumidor, posterior, evidentemente, à assinatura do contrato, ocorrida em Janeiro/2018, tem-se
que a
pretensão autoral fora proposta dentro do prazo decenal previsto no artigo 205, do CC/02.

Fixadas estas premissas, é
cediço
que
o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
dispõe
que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Não suficiente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
-, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar que esta compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Tal ocorre pois, “
O fortuito interno, embora alheio ao comportamento do fornecedor, corresponde à circunstância conexa à atividade de fornecimento e, por isso, pode ser considerado risco inerente à atividade empresarial. Exige-se do fornecedor um padrão mínimo de comportamento e segurança na sua atuação, objetivamente considerados.
” (
STJ
; REsp n. 2.026.602/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda
foi
proposta
por consumidor,
aposentad
o
e idos
o
,
residente em área rural do Município de Cachoeiro de Itapemirim,
contando,
à época da
suposta
pactuação com
6
8
(sessenta e
oito
) anos de idade, mediante a alegação de que a instituição financeira
apelante
efetuaria descontos indevidos sobre o seu benefício previdenciário.

P
ara tanto,
asseverou

ter sido surpreendido, em Dezembro/2021, ao consultar o portal online “MEU INSS” e notar a inserção de empréstimo não contratado junto ao requerido, referente ao Contrato 000005139571, no valor de R$ 608,95 (seiscentos e oito reais e noventa e cinco centavos), a ser adimplido, mediante desconto em folha, em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 17,10 (dezessete reais e dez centavos).

Na hipótese,
pondo em destaque as condições de vida d
o
consumidor e
a
sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira, entendo, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, pela manutenção da compreensão trilhada pelo Juízo
a quo
, notadamente
porque
a assinatura
a
posta n
a Cédula de Crédito Bancário
possui traços sensivelmente distintos da exarada no documento oficia
l
de identificação do consumidor
juntado aos autos (Carteira de Identidade)
, circunstância que, cumulada à ausência de perícia grafotécnica, implica na responsabilidade da instituição bancária por não haver comprovado a lisura da contratação,
sabidamente
essencial para a regularidade da prestação dos serviços.

P
ontue-se, ademais, ser notório que a grafia inserta nos campos preenchíveis da declaração de residência (Id. 5048729, pp. 11) e na “proposta de autorização para solicitação de informações e requisição de portabilidade de
operação de empréstimo pessoal mediante consignação em folha de pagamento”
(Id. 5048729, pp. 19) não correspondem com a presente na Carteira de Identidade do consumidor.

Nesse passo, evidenciad
o o
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, d
a
lisura da contratação,
assim como

dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, nos termos do artigo 14, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

Pontue-se, por relevante,
a imposição da repetição em dobro do
indébito
,
seja pela
ausência de
demonstração de
equívoco justificável
por parte da instituição financeira
,

seja pela compreensão adotada pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021), segundo a qual a independe do exame do elemento volitivo
a
repetição do indébito prevista
no
artigo
42, parágrafo único, do CDC.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro.

3.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores.
4.
Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Observe-se a aplicabilidade do paradigma retromencionado, pois, conquanto modulada a sua aplicação para a partir da publicação do acórdão, “
A promoção de descontos em benefício previdenciário (
ou a sua continuidade
), a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro
”,
conforme mencionado
pelo Excelentíssimo Ministro RAUL ARAÚJO no AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB.

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao autor,
idoso e hipossuficiente,

atualmente com 72 (setenta e dois) anos de idade,
em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária,
ao ver-se
privado de parcela de seus proventos de aposentadoria
,
pondo em risco seu próprio sustento,
ilicitude que persiste há mais de 05 (cinco) anos
,
fruto de contratação
inexistente
,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
majoro

o
quantum
indenizatório
para
o valor de
R$
8
.000,00
(
oito
mil reais
)
,
sobre
o
qual deverá incidir
correção monetária
pelo IPCA-E,
desde

a data do presente arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida
quantia
, a toda evidência, não se revela excessiva,
muito pelo contrário, em especial pelo
gigantesco porte econômico do fornecedor, c
ujo capital social informado à Receita Federal é de R$ 19.196.134.192,06 (Dezenove bilhões, cento e noventa e seis milhões, cento e trinta e quatro mil e cento e noventa e dois reais e seis centavos),
tampouco
representa enriquecimento indevido da parte
autora,

P
or tratar-se de matéria de ordem pública, reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário do autor, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ),
e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

E
specificadamente
sobre
o valor a ser restituído pelo autor, este deverá ser atualizado
pelo IPCA-E, a contar da comprovação do depósito em sua conta bancária.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO DOS RECURSOS
para
DAR PROVIMENTO ao
interposto
por IVANILDO BATISTA JORDAO, a fim de majorar
o
quantum
indenizatório
devido a título de danos morais
para
o valor de
R$
8
.000,00
(
oito
mil reais
)
,
sobre
o
qual deverá incidir
correção monetária
pelo IPCA-E,
desde

a data do presente arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao manejado por BANCO SAFRA S A, para determinar a correção monetária do valor a ser restituído pelo autor, este deverá ser atualizado pelo IPCA-E, a contar da comprovação do depósito em sua conta bancária.

Reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário do autor, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ),
e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.